Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-68.2018.8.11.9005
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000398-68.2018.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convênio Médico com o SUS, Financiamento do SUS]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RIUSDELAR LOPES PEREIRA - CPF: 003.123.601-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA – ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO E DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE -- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Alto Paraguai-MT,
contra decisão proferida nos autos da Medida de Protetiva proposta em face do agravante, pelo adolescente
N. D. S., representado por sua genitora Dezaildes Santana dos Santos, e assistido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em que o Magistrado Singular, por meio de decisão interlocutória, determinou a obrigação do tratamento médico necessário, visando o acompanhamento do adolescente por Equipe Multidisciplinar, para apoio e orientação, pelo prazo mínimo de três meses a esse Juízo, assim como acompanhamento psicológico por profissional habilitada via Secretária Municipal de Saúde de Alto Paraguai – MT, em virtude do uso abusivo de entorpecentes.

Em suas razões recursais, o agravante aduz sua ilegitimidade passiva, a aplicação da teoria da reserva do possível; alega, por fim, que o tratamento pleiteado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, posto que é de média e alta complexidade.

Por tais razões, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito,
seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, (
ID 3069243).

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (ID 6037909).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 7895934).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do recurso. (ID 8596687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI-MT
arguiu sua ilegitimidade passiva e via de consequência, a extinção do feito.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer o tratamento do caso concreto, é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO
- FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Alto Paraguai-MT,
contra decisão que, nos autos da Medida Protetiva proposta em face do agravante pelo adolescente
N. D. S., representado por sua genitora Dezaildes Santana dos Santos, e assistido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, determinou a obrigação do tratamento médico necessário pleiteado na inicial, visando o acompanhamento do adolescente por Equipe Multidisciplinar, para apoio e orientação, pelo prazo mínimo de três meses, assim como acompanhamento psicológico por profissional habilitada via Secretária Municipal de Saúde de Alto Paraguai – MT.

Irresignado, o Município
de Alto Paraguai-MT
ingressou com o presente Agravo de Instrumento, cujo efeito suspensivo foi indeferido.

Extrai-se dos autos que N. D. S.,

representado por sua genitora Dezaildes Santana dos Santos, e assistido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ajuizou em 03/07/2018 Medida Protetiva, visando tratamento médico psicológico e psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, em virtude do uso de entorpecentes, e situação de extrema vulnerabilidade social em virtude das atitudes negligentes de seus genitores, que também são usuários de substâncias ilícitas.

A tutela de urgência foi concedida, em 11/07/2018, pelo Magistrado
a quo
.

Pois bem, superada as preliminares, e com as referidas considerações, passo à análise do Agravo de Instrumento.

No que tange ao argumento de ausência de previsão orçamentária e não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, que pode culminar em um desequilíbrio nas contas públicas, não merecem as alegações acolhida.

É sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que:

“...
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do tratamento em questão a pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - MEDICAMENTO - COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS NA GARANTIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE - RESERVA DO POSSÍVEL - MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Evidenciado que a atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis, de modo que, nessa ponderação de valores, não há violação ao princípio da separação dos poderes. 2. A solidariedade existente entre os entes federados resulta na possibilidade de se demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado o direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida. 3
. Descabe falar do princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.
4. Inexiste vedação legal de multa cominatória, em face do Poder Público, sendo este meio coercitivo de execução a estimular o cumprimento da obrigação no prazo assinalado
. (N.U 0011514-11.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)”

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida.

Verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que o autor necessita do tratamento em questão, uma vez que é acometido pelo vício em entorpecentes, e em razão da sua situação psicológica e da vulnerabilidade vivenciada, não possui as mínimas condições de auxílio por si só.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que:

“
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO de INSTRUMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020